Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTESTAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECRETO No 22.623/33. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que é admitida a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação nos processos de busca e apreensão.
2. A comprovação da mora pode ocorrer por meio de protesto do título ou por carta com aviso de recebimento, nos termos art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. No caso em apreço, restou comprovada a mora, por instrumento revestido de fé pública, diante da tentativa de intimação, via postal, da parte devedora/apelante, sendo que, uma vez não encontrada, fora realizada sua intimação por edital. 2.2. A orientação firmada pelo STJ, no RESP 1.398.356/MG, com efeitos repetitivos, previu expressamente a validade do título protestado e a comprovação da mora do devedor, diante de tentativa de intimação via postal, com a subsequente intimação via edital, não havendo que se falar em qualquer violação ao precedente em questão.
3. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula no 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. No entanto, a ausência de uma limitação legal não impede a possibilidade de verificar, à luz do caso concreto, a abusividade da taxa de juros contratada e sua consequente ilicitude em face da legislação consumerista.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. 4.1. Na hipótese, foram pactuados juros mensais em 2,78%, patamar que não pode ser considerado abusivo quando comparado com a média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares.
5. Recurso conhecido e não provido.